Tribunal: STF
Processo: ADI 1778
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-16
Data de publicação: 1999-09-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 35, 36 E 37 DA LEI MINEIRA Nº 12.727/97. SERVIÇOS CARTORÁRIOS. CUSTAS E EMOLUMENTOS. ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL INTITULADO "RECEITA ADICIONAL". AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  OU A UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. INCOMPETÊNCIA DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE OS NEGÓCIOS NOTARIAIS. ESPÉCIE QUE NÃO CONFIGURA TAXA NEM IMPOSTO.
LIMINAR DEFERIDA.